Tribunal: TJDFT
Processo: 0725180-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA. ANO 2020. RESOLUÇÃO CNJ 308/2020. RESOLUÇÃO TJDFT N. 7/2020. BREVE HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DA UNIDADE. OBRIGATORIEDADE DE REPORTE AO CONSELHO ESPECIAL NA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA. APRECIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EM RELAÇÃO AO PLANO ANUAL DE AUDITORIA. APROVAÇÃO.
1. A auditoria interna é definida pela Resolução TJDFT n. 7 de 6/8/2020 como atividade independente e objetiva de avaliação e consultoria com o objetivo de agregar valor às operações da organização, de modo a auxiliar na concretização dos objetivos organizacionais, mediante avaliação da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos, de integridade e de governança (art. 2o), tendo como missão agregar valor e proteger/melhorar as operações organizacionais, auxiliando a Alta Administração no alcance dos objetivos institucionais, contribuindo para o fortalecimento de sua governança, gestão de riscos e controles internos por meio de avaliação, consultoria e conhecimentos independentes e objetivos baseados em riscos.
2. O reporte ao Conselho Especial, no exercício das funções administrativas, deve se dar por meio de relatório de atividade que conterá, no mínimo, o desempenho da unidade de Auditoria Interna em relação ao Plano Anual de Auditoria, evidenciando a relação entre o planejamento de auditoria e as auditorias efetivamente realizadas, apontando o(s) motivo(s) que inviabilizou(aram) a execução da(s) auditoria(s), as consultorias realizadas; e os principais resultados das avaliações.
3. Observado o cumprimento dos requisitos previstos nos atos normativos pela unidade, aprova-se o relatório referente ao ano de 2020.